Tribunal: TCU
Processo: 043.849/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo revisor e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. promover a oitiva do sr. Odair de Souza para que se manifeste no prazo de quinze dias, sobre o cômputo irregular do tempo de inatividade, no qual se encontrava vinculado ao regime geral de previdência, para fins da aposentadoria estatutária; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que confira prioridade à instrução deste processo.